Tribunal: STF
Processo: RE 74443
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. O CONHECIMENTO PROVA O RECEBIMENTO, A BORDO, DA
MERCADORIA, CONFORME A QUALIDADE, QUANTIDADE, MARCAS, E NUMEROS,
NELE REGISTRADOS. NÃO DIZ EXPRESSAMENTE COM O ESTADO EM QUE A CARGA
SE ENCONTRA, SEGUNDO A LEI COMERCIAL BRASILEIRA.
NO CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO, VIGIE, ENTRE NOS, O PRINCÍPIO DA
RESPONSABILIDADE COM CULPA (C.COM., ART. 529).
ADMITIDO VÍCIO DE ORIGEM DA MERCADORIA E NÃO PROVADA CULPA DO
TRANSPORTADOR MARITIMO, NÃO HÁ COMO ATRIBUIR A ESTE RESPONSABILIDADE
PELA DETERIORAÇÃO DE CASTANHAS TRAZIDAS DE PORTUGAL, EM CONDIÇÕES DO
NAVIO TECNICAMENTE FAVORAVEIS.
A DECISÃO, QUE SE BASEOU, SOBRETUDO, NO COTEJO DA PROVA, BEM
INTERPRETOU, POR OUTRO LADO, AS REGRAS ADEQUADAS A ESPÉCIE. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.